Tribunal: TJDFT
Processo: 0746384-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746384-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALIANE TAVEIRA FERREIRA EMBARGADO: LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DALIANE TAVEIRA FERREIRA contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação cível interposta por LORENE LAIANE FERREIRA DA SILVA. O acórdão restou assim ementado (ID 74356563): “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A Constituição Federal assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. 3. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. Todavia, ainda que caiba ao juiz verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado. 4. A apelada ajuizou ação monitória em face da apelante, com lastro em cheque no valor de R$ 480.000,00 emitido em setembro de 2021. Em sede de embargos à monitória, a apelante afirmou que o caso apresentava indícios de agiotagem e requereu a produção de provas. Apresentada a réplica, o juízo proferiu sentença logo em seguida, sem facultar às partes a possibilidade de requererem a abertura da fase de instrução probatória, sob fundamento de que a matéria é essencialmente de direito e já está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 5. Todavia, nos casos de agiotagem, por se tratar de infração penal (art. 4o da Lei 1.521/51), o ato, em regra, não é explícito. A prova documental é insuficiente para sua demonstração, o que torna imprescindível fase de instrução probatória para o aprofundamento da análise do caso. Precedente. 6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.” Em suas razões (ID 75865072), a embargante sustenta que: 1) o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação e eventual superação da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça - STJ; 2) houve omissão quanto à análise do ônus probatório; 3) a embargada não apresentou qualquer indício mínimo de que houve agiotagem. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que os vícios sejam sanados e para fins de prequestionamento. A embargante interpôs recurso especial (ID 76589857). A Presidência deste Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à Sexta Turma para que primeiro sejam julgados os embargos (ID 78181546). É o relatório. Intime-se a embargada para contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, 25 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator